Tribunal: TJDFT
Processo: 0717620-20.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BANCO CONTRATADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. “PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE VONTADE DECLARADA DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a responsabilidade decorrente do eventual inadimplemento das obrigações estabelecidas no negócio jurídico celebrado entre as partes litigantes.
2. A alegada falha na prestação do serviço por ato atribuível ao consumidor ou a terceiro, exclui qualquer responsabilidade do prestador, nos termos do art. 14, § 3o, inc. II, do CDC. 3.1. Na presente hipótese não há nenhum elemento probatório nos autos que faça presumir, de modo claro e objetivo, que ambas as demandadas seriam provenientes da mesma cadeia de consumo, de modo a atrair eventual responsabilidade solidária, nos moldes do art. 34 do CDC.
3. No caso em deslinde nota-se que a aludida proposta de “portabilidade” envolvia, em um primeiro momento, o depósito, pela recorrida, da quantia referente às parcelas do segundo empréstimo consignado na conta corrente do recorrente. Haveria também o integral pagamento do valor correspondente à obrigação contraída anteriormente com o Banco Pan S/A, o que gerou para o demandante a expectativa de que passaria a responder somente pela obrigação proveniente do segundo empréstimo consignado. No entanto, verifica-se que essa promessa não foi, de fato, cumprida.
4. Em relação ao requerimento de condenação da sociedade empresária recorrida ao pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados, convém ressaltar que para que seja aplicada a regra prevista no art. 940 do Código Civil deve ser comprovada a má-fé de quem demanda quantia indevida, o que não se amolda ao presente caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.